Tribunal: TJMT
Processo: 1029020-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029020-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIEL ROMANO SANCHEZ PINTO - CPF: 284.136.248-51 (ADVOGADO), ANDRE MATHEUS PELLEGRINO SANCHEZ - CPF: 855.897.488-87 (AGRAVANTE), GIOVANE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 056.770.500-59 (AGRAVADO), CLEMERSON LUIZ MARTINS - CPF: 838.583.001-44 (AGRAVADO), CLEMERSON LUIZ MARTINS - CPF: 838.583.001-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DA CAUSA – FALTA DE CRITÉRIO OBJETIVO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DO ITBI APRESENTADO PELA MUNICIPALIDADE – DOCUMENTO QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS COM OS SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do STJ, não existe critério legal objetivo para definir o valor da causa em Ação Possessória, de maneira que deve ser levado em conta o benefício patrimonial pretendido pelo autor e,
como bem pontuou o juízo singular
,
a avaliação do valor venal lançada pelo Município de Comodoro goza de presunção de legitimidade e veracidade, a meu sentir sendo o mais prudente para realizar o norte das correções.

Os danos materiais comprovados nos autos devem ser indenizados de acordo com o comprovante que representa os valores efetivamente despendidos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029020-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ MATHEUS PELLEGRINO SANCHEZ

AGRAVADOS: GIOVANE OLIVEIRA BASTOS, CLEMERSON LUIZ MARTINS

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto
ANDRÉ MATHEUS PELLEGRINO SANCHEZ

,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Comodoro
que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse em fase de Cumprimento de Sentença no
0003558-73.2011.8.11.0046
, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, assevera o recorrente a impossibilidade da utilização do valor arbitrado pela prefeitura de Comodoro para o cálculo do ITBI, como base do valor no conceito do proveito econômico obtido na demanda, e consequentemente fixação dos honorários advocatícios.

Verbera que o valor atribuído à causa em ação de reintegração de posse equivale ao proveito econômico desejado pelo autor.

Assevera a impossibilidade da inclusão das despesas não relacionadas à recuperação da área degrada, tais como honorários contratuais e custos com laudos, nos valores apresentados para cumprimento de sentença de danos materiais.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo uma vez que há excesso na execução e, no mérito, o provimento recursal.

Preparo recolhido, conforme certidão Id. 245499661.

Deferida a tutela recursal, suspendendo o cumprimento de sentença até julgamento do mérito perante o Colegiado – Id. 245784691.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnado pelo desprovimento recursal em Id. 248083653.

É o breve relato.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto
ANDRÉ MATHEUS PELLEGRINO SANCHEZ

,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Comodoro
que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse em fase de Cumprimento de Sentença no
0003558-73.2011.8.11.0046
, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porquê, a sentença da ação de reintegração de posse, em suas paginas 45/48 – Id. 61450000, assim figurou:

“
Verifico que o autor demonstrou apenas o dano emergente, consistente nos valores que teve que desembolsar para recuperar a parte degradada objeto do esbulho que se encontra localizada em área de preservação permanente, devendo, pois ser ressarcido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, nos termos do art. 487, inc. I, CPC, para o fim de REINTEGRAR o autor na posse do imóvel descrito na inicial, bem como CONDENO o requerido a ressarcir o autor em danos materiais [valores desembolsados para recuperar a área degradada em unidade de preservação permanente], com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o desembolso.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas, despesas e honorários de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico com a demanda”.

Nesse diapasão, observa-se que após os autos subir tanto para este Colegiado, conquanto para o Superior Tribunal de Justiça, em nada houve alteração do mérito, somente a majoração da verba sucumbência em 15% (quinze por cento) Id. 129070091.

Outrossim, observa-se que não houve parâmetro para fixação do proveito econômico, fixando inerte tanto a parte devedor, quanto o credor.

Assim sendo,
Conforme a jurisprudência do STJ, não existe critério legal objetivo para definir o valor da causa em Ação Possessória, de maneira que deve ser levado em conta o benefício patrimonial pretendido pelo autor e,
como bem pontuou o juízo singular
,
a avaliação do valor venal lançada pelo Município de Comodoro goza de presunção de legitimidade e veracidade, a meu sentir sendo o mais prudente para realizar o norte das correções.

Colaciono o documento emitido pela Prefeitura:

A proposito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA n. 7/STJ. TESE DISTINTA DA MATÉRIA CONTIDA NO DISPOSITIVO LEGAL INDICADO. SUMULA N. 284/STF. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 6. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(STJ, AgInt no REsp 1846571-MT, relator Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgamento em 28-11-2022).

E mais:

- REsp 1.230.839-MG, relatora Mina Nancy Andrighi, 3a Turma, julgamento em 19-3-2013.

- AgRg no REsp 612.033-SP, relator Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, julgamento em 3-9-2009.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESPACHO SANEADOR - VALOR DA CAUSA – FALTA DE CRITÉRIO OBJETIVO – PROVEITO ECONÔMICO - FIXAÇÃO NO MONTANTE INDICADO NA IMPUGNAÇÃO – TESTEMUNHAS - ROL LIMITADO PARA CADA PARTE – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mitigado o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na Apelação (jurisprudência do STJ).

Embora seja admitido para a fixação do valor da causa o uso da Tabela VTN do município onde se localiza o imóvel invadido, deve ser atribuído o montante indicado pela parte contrária na impugnação apresentada.

“O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato
” (§ 6o do art. 357 do CPC). (N.U 1010828-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Ao arremate, quanto às demais despesas a qual o recorrente aduz não estar relacionadas aos autos, frisa-se que o credor apresentou o seguinte histórico inclusive com os pagamentos, conforme Id. 131778630- PJE 1° Grau:

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DANOS MATERIAIS PROVADOS - DEVER DE INDENIZAR
-
É caracterizado como dano material, o prejuízo patrimonial. E, portanto, só sustenta a obrigação de reparar quando restar comprovados os valores dos danos materiais sofridos. Os danos materiais comprovados nos autos devem ser indenizados de acordo com o comprovante que representa o valor efetivamente despendido para o conserto do veículo. (TJ-MG - AC: 10000211956255001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A rigor, revogo a tutela recursal deferida aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024